Tribunal: TJDFT
Processo: 0712217-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS FIXADAS. SITUAÇÃO CONFLITUOSA ENTRE OS ENVOLVIDOS. MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO À MULHER ENQUANTO HOUVER RISCO.
1. A Lei 14.550/2023, ao acrescentar o § 6° no art. 19 da Lei Maria da Penha, passou a prever expressamente que as medidas protetivas de urgência vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes.
2. Persistindo a situação conflituosa entre o ex-casal, justifica-se a manutenção das medidas protetivas em favor da mulher.
3. Ordem denegada.